Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-78.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. PERÍODO INTEGRAL. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de matrícula de criança em creche pública próxima à residência, em período integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o Estado pode ser compelido a garantir vaga em creche pública próxima à residência da criança, em período integral, se houver negativa administrativa fundada na ausência de disponibilidade de vaga e existência de lista de espera; e (II) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 208, IV, lista a educação infantil como direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e a LDB (art. 4o, IV) impõem ao Estado garantir acesso à creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos.
5. A jurisprudência do STF (Tema 548) reconhece o dever do Estado de assegurar vaga em creche e pré-escola às crianças até cinco anos, sendo legítima a intervenção judicial para garantir esse direito.
6. A negativa administrativa baseada na ausência de vaga e lista de espera não se sobrepõe ao direito fundamental da criança à educação infantil.
7. A necessidade da família, especialmente da genitora que trabalha em período integral, justifica a matrícula em creche pública em período integral.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece o direito à matrícula em creche pública próxima à residência, em período integral, quando demonstrada a necessidade da criança e impossibilidade de a família prover seus cuidados.
9. O STF (Tema 1.002) firmou o entendimento vinculante de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra ente público, cujo valor será destinado ao aparelhamento da instituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. É dever do Estado assegurar vaga em creche pública próxima à residência da criança, em período integral, como forma de efetivar o direito constitucional à educação infantil. 2. A ausência de vaga e a existência de lista de espera não justificam a omissão estatal na garantia do direito à educação infantil.
3. É legítima a intervenção judicial para assegurar à criança o direito à matrícula em creche pública, diante da omissão administrativa.
4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora contra o ente público, em valor a ser fixado por equidade quando o proveito econômico for irrisório."
Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5o, § 1o, 208, IV, e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 54, IV; Lei no 9.394/96 (LDB), art. 4o, IV; e, CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 548 (RE 1008166/MG), RE 464.143/SP, Min. Ellen Gracie; RE 410715 AgR/SP, Min. Celso de Mello; e Tema 1.002 (RE 1.140.005); STJ, REsp 1.551.650/DF, Min. Herman Benjamin; e TJDFT, Acórdãos 1234567, 7654321, 1865409 e 1877157.